Tribunal: STF
Processo: ARE 1475442
Classe: ARE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
Ementa: Direito penal e processual penal. Agravo regimental em embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. Homicídio qualificado. Tribunal do júri. Direito ao silêncio. Alegação de nulidade. Matéria infraconstitucional. Fatos e provas. Súmula nº 279/STF. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve a sentença penal condenatória. 



    2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula nº 279/STF).



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.